Tribunal: STF
Processo: ARE 1585086
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPROS DE VULNERÁVEIS. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. POSTERIOR CITAÇÃO PESSOAL E OFERECIMENTO DA RESPOSTA Ã ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INTIMAÇÀO DA SENTENÇA PELA DEFENSORIA. ART. 392. II. DO CPP. VALIDADE DO ATO. POSTERIOR INTIMAÇÀO PESSOAL INCAPAZ DE REABRIR O PRAZO. PRECLUSÀO CONSUMATIVA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA NAS OFENDIDAS. REVITIMAZAÇÀO. 2O DO ART. 11 DA LEI 13.431/2017. MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. COERÊNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CULPABILIDADE. TENRA ID.ADE DAS VÍTIMAS CRIANÇAS. CAUSA DE AUMENTO DO .ART. 226. II. DO CP. RÉU COMPANHEIRO DA AVÓ DA VÍTIMA. PARENTESCO SOCIO AFETIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Diante da efetivação da citação pessoal do réu e oferecimento da resposta à acusação por meio da Defensoria Pública, inexiste qualquer prejuízo causado por eventual irregularidade da citação por edital, impedindo acolher a nulidade, independentemente de ser relativa ou absoluta, com base no art. 563 do CPP e no princípio do pas de nullité sans grief.
2 – Considerando que o apelante respondia o processo em liberdade, a intimação da sentença pela Defensoria é válida e suficiente para iniciar o prazo recursal, nos termos do art. 392, inciso II, do CPP, não sendo eventual intimação intimação pessoal por carta precatória capaz de reabrir o prazo do apelo, especialmente quando se verifica que já havia se operado a preclusão consumativa.
 3 – Não sendo encontrado qualquer indício de as ofendidas terem sido influenciadas em seus relatos, a designação de avaliação psicológica nas vítimas, que não se mostra imprescindível, resultaria em revitimização daquelas, em desrespeito ao § 2º do art. 11 da Lei nº 13.431/2017. 
4 – Nos crimes de natureza sexual, o depoimento das vítimas ganha especial importância, desde que seja condizente com os demais elementos de prova, devendo ser mantida a condenação pelos delitos de estupro de vulnerável contra duas ofendidas. 
5 – O magistrado de primeiro grau corretamente fundamentou a negativação da culpabilidade no fato de as vítimas terem 7 (sete) e 10 (dez) anos quando do cometimento dos crimes, bem abaixo da idade prevista no tipo do art. 217-A do CP (14 anos), devendo o estupro de vulnerável cometido contra criança ser considerado uma conduta mais reprovável do que o perpetrado contra um(a) adolescente. 
6 – Tendo em vista que, em seus depoimentos, as vítimas chamavam o réu de avô e conviviam com este como se efetivamente fosse o ascendente daquelas, restou demonstrada a autoridade pela filiação socioafetiva, a qual é predominante sobre a biológica, motivo pelo qual se manteve a aplicação da causa de aumento do art. 226, inciso II, do CP. 
7 – Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

"14. Inicialmente, efetuando juízo de prelibação, verificam-se presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo interposto pela Defensoria Pública, devendo ser conhecido.
15. Ocorre que, após a interposição do recurso pela DPE, o recorrente constituiu advogado e levantou duas nulidades processuais, as quais devem ser apreciadas antes da análise do mérito do apelo.
16. Com relação à nulidade da citação, o apelante sustentou que foi citado por edital sem que se esgotasse os meios necessários para localização do acusado, apontando que, diversamente do que consta na certidão do oficial de justiça, consta nos autos documento de identidade à fl. 82 com o nome completo da mãe do apelante e o número do seu CPF.
17. Entretanto, posteriormente, o acusado foi citado pessoalmente, oferecendo resposta à acusação por meio da Defensoria Pública, inexistindo qualquer prejuízo causado por eventual irregularidade da citação por edital, impedindo acolher a nulidade, independentemente de ser relativa ou absoluta, com base no art. 563 do CPP e no princípio do pas de nullité sans grief."

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente